Tribunal: TJMT
Processo: 1011093-02.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011093-02.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE FREITAS E FREITAS - CPF: 015.331.561-07 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 01 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou corte no fornecimento, não configura dano moral, nos termos da Súmula no 01 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

2.

A condição de vulnerabilidade econômica da parte autora não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais quando ausente violação a bem jurídico da personalidade.

3.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de prejuízo concreto e relevante à esfera extrapatrimonial, não se aplicando automaticamente a hipóteses de refaturamento de contas.

4.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDA DE FREITAS E FREITAS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação, determinando o refaturamento das contas de água dos meses de novembro e dezembro de 2024, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao classificar a situação vivenciada como mero "dissabor comum e rotineiro da vida em sociedade". Argumenta que a cobrança de faturas com valores 26 vezes superiores à média de consumo configura lesão a bens jurídicos da personalidade, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade como beneficiária do programa Bolsa Família.

Defende, ainda, que a ausência de negativação ou corte no fornecimento não afasta a configuração do dano moral, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para condenar a Agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026